Tribunal: TJDFT
Processo: 0703987-55.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA E INTERNET – ACORDO – PAGAMENTO DE ENTRADA E PRIMEIRA PARCELA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – DANO MORAL CARACTERIZADO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos juizados especiais cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquela referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No caso, foram juntadas provas referentes a eventual suspensão dos serviços, sendo desnecessária a produção de prova pericial com esse objetivo. PRELIMINAR REJEITADA.
2. Não há que se falar em litisconsórcio necessário, para a inclusão da ANATEL no polo passivo da ação, porque não existe relação jurídica entre o consumidor e a agência reguladora, cabendo apenas à prestadora de serviços comprovar que os serviços foram prestados adequadamente. PRELIMINAR REJEITADA.
3. O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 da Lei n. 8.078/90, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
4. In casu, narrou o autor que, em 28/05/2019, realizou acordo para quitação de dívida no valor de R$ 753,12, pagou R$ 225,97 de entrada, e se comprometeu a quitar cinco parcelas mensais de R$ 105,43, mas que os serviços foram suspensos após o pagamento da primeira parcela. A sentença julgou parcialmente procedente os pedidos para declarar a quitação da primeira prestação do acordo e condenar a ré no pagamento d R$ 1.000,00 a título de danos morais.
5. Resta comprovado que o autor firmou acordo para parcelamento de dívida e que quitou a entrada de R$ 225,97, em 28/05/2019, antes mesmo de seu vencimento em 02/06/2019 (ID 12894396 - Pág. 1). Da mesma forma, e mesmo com os serviços suspensos, em 25/06/2019, o autor pagou antecipadamente a primeira parcela de R$ 105,43 com vencimento em 02/07/2019 (ID 12894437 - Pág. 2).
6. Inobstante o réu afirmar que não houve interrupção dos serviços, a fatura com vencimento em 15/07/2019, emitida em 01/07/2019, referente ao mês de junho/2019, aponta o “ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa e de internet” (ID 12894430 - Pág. 10). Da mesma forma, em 13/06/2019, mesmo após o pagamento da entrada do acordo, a tela do sistema da empresa de telefonia informa que o BLOQUEIO era devido, porque o autor estava com 18 dias de atraso, e explicita que houve redução da velocidade de internet e bloqueio dos serviços de TV a cabo (ID 12894464 - Pág. 21). Tais documentos demonstram a efetiva suspensão/interrupção dos serviços de telefonia e internet.
7. Destarte, firmado o acordo e quitada a primeira parcela, inexiste justificativa para interrupção dos serviços de telefonia e internet, muito menos a negativa de desbloqueio dos serviços após o pagamento antecipado da primeira parcela de R$ 105,43. No caso, o bloqueio caracteriza falha na prestação dos serviços e não de exercício de direito.
8. Dada a intensa utilização dos equipamentos de tecnologia e dos meios de comunicação nos dias que correm, a suspensão imotivada dos serviços de telefonia e internet comprometem o desenvolvimento das atividades sociais e profissionais do consumidor, a justificar o arbitramento de indenização por danos morais. Nesse sentindo, os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1208327, 07043955820198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível Data de Julgamento: 09/10/2019, Publicado no DJE: 29/10/2019; Acórdão 1137234, 07016507620178070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no DJE: 21/11/2018.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.